Tribunal: TJDFT
Processo: 0746913-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746913-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELMIRO ARRIVABENE FILHO AGRAVADO: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BELMIRO ARRIVABENE FILHO (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id. 65748411) que, nos autos da ação de exigir contas (processo n.o 0725472-18.2018.8.07.0015), proposta por ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE, no tocante à definição do objeto da perícia e do adiantamento dos honorários periciais, assim consignou: “Trata-se de ação de prestação de contas movida por ROSANE MARIA DIEHL em desfavor de BELMIRO ARRIVABENE FILHO e JULIA MARIA DIEHL ARRIVABENE (petição inicial emendada ID 22461517). Em síntese, a decisão de ID 38544161 julgou procedente em parte o pedido de exigir contas para determinar ao réu BELMIRO a prestação de contas da administração dos bens sub judice na ação de partilha perante o Juízo de Família, a partir de março de 2013 até a data da efetiva dissolução da sociedade conjugal, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. Parte autora comunicou a interposição de recurso ao juízo a ID 43282198 (AGI n. 0717048-95.2019.8.07.0000). Em razão da controvérsia entre as contas apresentadas pelo demandado e a manifestação da demandante, foi deferida a ID 60101427 a produção de prova pericial, a fim de verificar a existência de 'fraude' e de 'apropriação' pelo demandado quando da administração dos bens de propriedade do ex-casal. Requer o perito nomeado nos autos a ID 63399079 que seja definido pelo Juízo o lapso temporal que será objeto do trabalho pericial (2013 a 2017 ou 2013 a 2019). Pois bem, analisando o julgamento do recurso da autora (AGI n. 0717048-95.2019.8.07.0000) observa-se que foi negado provimento ao recurso, estando pendente de trânsito em julgado ante a interposição de Agravo em REsp.” Desse modo, nos termos da decisão de ID 38544161, o lapso temporal objeto da perícia é de 23/03/2013 até 21/09/17 (decretação do divórcio). Saliente-se que a parte autora apresentou quesitos a ID 65326329. Portanto, intime-se o perito judicial nomeado nos autos para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 465, § 2o, do CPC. Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo concordância quanto ao valor dos honorários, intime-se o demandado para depositar os honorários do perito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no valor de 50%, nos termos do art. 95 do CPC. (...)” (Id. 65748411) Em suas razões recursais (Id. 20864502), a parte ré, ora agravante, defende que a delimitação material do objeto da perícia não deve prevalecer. Para tanto, afirma haver nítida limitação ao objeto da perícia, diante da publicação da sentença de sobrepartilha (processo no 0006805-25.2013.8.07.0007) em que se delimitou o direito e patrimônio das partes. Acrescenta, nesse sentido, que após a separação do casal, ocorrida em 07.03.2013, não pode haver inclusão de bens ou direitos adquiridos pelo recorrente, nem mesmo perícia de contas, pois, ao contrário, haveria violação aos artigos 1.576 e 1.678 do CC. Assinala não ter havido nenhuma decisão do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga deferindo a distribuição de resultados financeiros, lucros ou dividendos de empresas, alterando valor de cotas empresariais, antes ou depois da separação de fato e divórcio ou durante a administração do patrimônio. Assevera que a prestação de contas deve se limitar à gestão das empresas indicadas e dos bens do ex-casal nos limites sub judice da partilha em curso no Juízo de Família, qual seja, de 50% (cinquenta por cento) das cotas em nome de cada parte, no momento do ajuizamento da separação, definidas na petição inicial. Pontua que o Juízo, na decisão agravada, deliberou unicamente o liame temporal da perícia, não definindo o objeto material da perícia, ou seja, quais atos materiais são questionados na resposta às contas apresentadas, não possuindo a perícia objeto certo e definido, tampouco apontando quais supostas fraudes ou apropriações se deve apurar, devendo, assim, ser alterada a decisão recorrida no sentido de definir a delimitação material da perícia. Quanto ao valor da perícia, sustenta o agravante que a alteração material do objeto da perícia também definirá o seu valor. Narra que a proposta apresentada pelo expert, para elaboração do laudo, é extremamente elevada (R$65.975,00), inviabilizando a prova requerida pela Autora/Agravada, beneficiária da justiça gratuita, pois não tem o Agravante condições de efetuar o pagamento de 50% dos honorários de forma antecipada, baseado em trabalho inócuo, pois a perícia se limita a verificar contas já apresentadas. Argumenta que o depósito de 50% do valor da perícia está em descompasso com o regramento contido no art. 95, do CPC, pois esse ônus do depósito caberia à parte autora, Agravada, por ter sido dela o requerimento da prova pericial. Destaca ter requerido nos autos de origem os benefícios da justiça gratuita, deixando o d. Magistrado de se pronunciar a respeito. Por esta razão, requer seja deferido os benefícios da justiça gratuita, enfatizando não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família, eis que aufere renda mensal de 1 (um) salário mínimo, por empresa, como pro labore, ou seja, 3 (três) salários mínimos mensais. Ao final, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja definido os limites materiais da perícia, possibilitando a compatibilidade do valor da perícia com o objeto dos autos, além de rever a ordem de depósito dos honorários periciais e conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo no Id. 20864504 e Id. 20864505. É o relatório. DECIDO. No tocante a gratuidade de justiça, nada obstante o Agravante requeira tal benefício, para o processamento do presente recurso, o mesmo se encontra acobertado pela preclusão, uma vez que recolhido o preparo nessa instância revisora, conforme documento de id. Id. 20864504 e Id. 20864505. Quanto ao pedido liminar, tem-se que a possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem determinou a parte ré, ora agravante, que depositasse o equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários do perito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando, a princípio, em uma análise preliminar e própria deste momento processual, a prova em questão teria sido pleiteada pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita. Nesse cenário, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao réu/agravante, diante da patente iminência do dano, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão a respeito da limitação material da prova pericial e o encargo dos honorários periciais deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora